Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É de ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com fundamento nas declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios como o depoimento da testemunha.
2. Não é possível a desclassificação dos crimes sexuais contra vulnerável, diante da presunção absoluta de violência em casos de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa menor de quatorze anos de idade. Precedentes do STJ
3. O acréscimo na segunda fase de aplicação da pena, diante de circunstância agravante, deve nortear-se por critério de equidade, de modo a guardar proporcionalidade com o aumento a ser operado pelo julgador na primeira fase da dosimetria.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.